Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-78.2024.8.11.0010
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001452-78.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO - CNPJ: 11.141.831/0001-08 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), SANDRO LUCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 017.350.151-64 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (APELANTE), SANDRO LUCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 017.350.151-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. EXISTÊNCIA DE REPASSE FEDERAL. OBRIGATORIEDADE VINCULADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do
incentivo financeiro adicional
referente ao ano de 2022 aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, diante da legislação federal e da Lei Municipal nº 1.928/2019, é obrigatória a concessão do
incentivo financeiro adicional
aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, desde que comprovados o repasse federal específico e o cumprimento de metas funcionais.

III. Razões de decidir

3. A legislação federal estrutura e autoriza o repasse do
incentivo financeiro adicional
, condicionado ao cumprimento de metas e ao recebimento de recursos específicos da União.

4. A Lei Municipal nº 1.928/2019 autoriza expressamente o repasse do incentivo, desde que observados os critérios objetivos, afastando a discricionariedade da Administração diante da presença dos requisitos legais.

5. O controle judicial sobre o cumprimento das normas legais não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de legítima atuação do Judiciário para assegurar a juridicidade dos atos administrativos e impedir o enriquecimento ilícito da Administração.

6. A verba tem natureza indenizatória ou gratificatória, não incorporável à remuneração dos agentes, conforme a legislação municipal, o que não afasta sua obrigatoriedade nem impacta o orçamento municipal, pois é custeada com recursos federais desvinculados dos limites de despesa com pessoal.

7. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da obrigatoriedade do pagamento do incentivo, sendo legítima a decisão judicial que impõe tal obrigação.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. O pagamento do incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é obrigatório, quando comprovado o repasse federal específico e o cumprimento dos requisitos legais locais. 2. A existência de norma municipal que autoriza o pagamento, condicionada a critérios objetivos, afasta a discricionariedade do gestor e impõe a obrigatoriedade da verba
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 198; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 12.994/2014; Decreto nº 8.474/2015; Lei Municipal nº 1.928/2019; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1353539 AgR/CE, relator Desembargador Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.11.2022; STF, ARE 1217999 AgR/SE, relator Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24.2.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Jaciara
em relação à sentença que, nos autos da
ação civil pública c/c obrigação de fazer c/c cobrança
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jaciara (SISPJACI)
, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do
incentivo financeiro adicional
referente ao ano de 2022 aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, acrescido da devida atualização, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz que o reconhecimento da obrigatoriedade do pagamento do incentivo adicional é indevido, uma vez que os repasses federais possuem natureza de assistência financeira complementar, destinada ao custeio de políticas públicas e ao cumprimento do piso salarial nacional, não havendo, portanto, destinação obrigatória direta aos agentes.

Assevera que a Lei Municipal nº 1.928, de 23 de dezembro de 2019, apenas autoriza, sem impor obrigação, o pagamento do
incentivo financeiro adicional
, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade.

Afirma que os dispositivos da Constituição Federal, da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, e da Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, não impõem a obrigatoriedade do pagamento do incentivo em questão, tampouco lhe conferem natureza salarial, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a decisão administrativa fundada no mérito do gestor público.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Já o
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jaciara (SISPJACI)
, em contrarrazões, argumenta que

a Lei Municipal nº 1.928, de 23 de dezembro de 2019, regulamenta o pagamento do
incentivo financeiro adicional
, havendo previsão legal expressa para seu repasse e demonstrando, pela realização intermitente dos pagamentos pelo Município, que não se trata de ato discricionário, mas de obrigação legal não cumprida no exercício de 2022, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 313414377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 326232879), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jaciara (SISPJACI)
propôs
ação civil pública c/c obrigação de fazer c/c cobrança
em face do
Município de Jaciara
, visando compelir a Administração ao pagamento do
incentivo financeiro adicional
referente ao ano de 2022 aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

O ponto controvertido consiste em verificar a obrigatoriedade do pagamento do denominado
incentivo financeiro adicional
aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, com fundamento na legislação federal que regulamenta a atuação desses profissionais, bem como na Lei Municipal nº 1.928, de 23 de dezembro de 2019.

-
Da legislação federal e do repasse da União

A Constituição Federal, em seu artigo 198, estabelece as diretrizes estruturantes da política nacional de saúde, atribuindo à União a responsabilidade pelo custeio da remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, além de facultar aos entes federados a criação de incentivos adicionais voltados à valorização desses servidores.

Art. 198. [...].

§ 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

[...]

§ 7º
O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais
. [...].

A Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, define diretrizes quanto à assistência financeira complementar da União e à possibilidade de pagamento de parcela adicional:

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei.

[...]

§ 4º
A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre
.

O Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015, regulamenta tais dispositivos, prevendo o repasse do incentivo adicional condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas pela gestão local:

Art. 5º O valor da assistência financeira complementar da União de que trata o art. 9º-C da Lei nº 11.350, de 2006, será de noventa e cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da Lei nº 11.350, de 2006, por ACE [Agente Comunitário de Saúde] e ACS [Agente de Combate a Endemia] que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo, nos termos do art. 4º, observado o quantitativo máximo de ACE [Agente Comunitário de Saúde] e ACS [Agente de Combate a Endemia] passível de contratação, fixado nos termos do art. 3º.

Parágrafo único. A assistência financeira complementar de que trata o
caput
será repassada em doze parcelas consecutivas e uma parcela adicional no último trimestre, em cada exercício financeiro.

Adicionalmente, a Portaria nº 1.350, de 24 de julho de 2002, do Ministério da Saúde, revisada pela Portaria nº 674, de 3 de junho de 2003, instituiu o
incentivo financeiro adicional
como verba específica, desvinculada das despesas ordinárias, com previsão de repasse anual aos Fundos Municipais de Saúde no último trimestre de cada exercício.

O conjunto normativo federal, portanto, não apenas autoriza, mas também estrutura e destina, com clareza, parcela orçamentária específica para o pagamento do
incentivo financeiro adicional
aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, desde que cumpridos os requisitos legais e funcionais.

-
Do caráter vinculante da legislação municipal

A Lei Municipal nº 1.928, de 23 de dezembro de 2019, de acordo com a redação vigente no ano de 2022, autoriza expressamente o repasse do
incentivo financeiro adicional
, condicionado à efetiva transferência dos recursos federais e ao cumprimento de metas funcionais previamente estabelecidas pela Administração:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS ́s e a os Agentes de Combate às Endemias – ACE ́s o incentivo financeiro adicional anual de que trata o parágrafo único do art. 5º, do Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho de 2015, e na Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei nº 13.708/2018, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da Política Nacional de Atenção Básica e fortalecimento da atuação de Agentes Comunitários de Saúde de Combate às Endemias.

§ 1º Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto no
caput
deste artigo, todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas funções, e estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulos das práticas de prevenção e promoção da saúde, em prol da coletividade.

§ 2º O repasse do recurso financeiro adicional anual de que trata o
caput
deste artigo, estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal especificamente para este fim, cessando a obrigação da municipalidade na ocorrência de término dos respectivos repasses pelo Ministério da Saúde. [...].

Nota-se que a legislação municipal não confere discricionariedade à Administração quanto ao pagamento, mas estabelece dois pressupostos objetivos: o recebimento do repasse federal específico e a comprovação do desempenho funcional efetivo dos agentes beneficiários. Assim, comprovados ambos os requisitos, aperfeiçoa-se a condição legal para o pagamento do
incentivo financeiro adicional
, tornando-o obrigatório.

Não se trata, portanto, de faculdade administrativa, mas de imposição legal vinculada ao princípio da legalidade, que rege a juridicidade dos atos administrativos, afastando o juízo de conveniência e oportunidade diante de norma impositiva.

-
Do controle judicial e da ausência de ofensa à separação dos poderes

A atuação do Poder Judiciário, ao determinar o pagamento do incentivo, não configura ingerência indevida na esfera do Executivo, mas constitui legítimo controle de legalidade dos atos administrativos.

Esse controle visa assegurar a eficácia das normas vigentes e a proteção dos direitos dos servidores, sem substituição da gestão pública na formulação de políticas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle da legalidade e da abusividade dos atos administrativos pelo Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes:

[...] Ademais,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o postulado da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário
. [...]. (STF, RE 1353539 AgR/CE, relator Desembargador Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.11.2022). [grifo nosso]

[...]
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes
. [...]. (STF, ARE 1217999 AgR/SE, relator Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24.2.2021). [grifo nosso]

Assim, uma vez constatado o repasse federal específico e o cumprimento dos requisitos legais no âmbito municipal, é legítima a determinação judicial do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração com verbas de destinação vinculada.

-
Da natureza da verba e ausência de impacto orçamentário

Embora o Município alegue que o incentivo possui natureza não salarial, o artigo 5º da Lei Municipal nº 1.928, de 23 de dezembro de 2019 o caracteriza como verba indenizatória ou gratificatória, não incorporável à remuneração dos agentes.

Essa natureza, contudo, não afasta a obrigatoriedade do pagamento quando preenchidos os requisitos legais, tampouco impede sua exigibilidade judicial. O valor é custeado integralmente com recursos específicos da União e não compromete o equilíbrio fiscal do Município, já que, nos termos do § 11 do artigo 198 da Constituição, não integra os limites de despesa com pessoal.

Diante disso, constatada a existência de repasse federal específico e o cumprimento dos requisitos legais municipais, impõe-se reconhecer a obrigatoriedade do pagamento do
incentivo financeiro adicional
relativo ao ano de 2022. Em decorrência,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

De outro lado, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no Recurso Especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto:

i
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), e;

ii
) em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025